Tribunal: STF
Processo: RE 101739
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-14
Data de publicação: 1985-05-14

Ementa:
- Embargos de declaração: contradição inexistente.
Se o paracer da Procuradoria da Justiça local foi no sentido da redução da pena imposta, mas nas suas contra-razões à apelação do réu o M.P. propugna pela confirmação da sentença condenatória, e, no recurso extraordinário vem a pleitear, coerentemente, que seja restabelecida a sentença de 1º grau, incabível dizer-se que houve contradição no acórdão embargado, relativo ao recurso extraordinário, se veio a ser decidido que ficava restabelecida a decisão de primeira instância, por ter sido considerado o crime como consumado, e não tentado.